Tribunal: TJDFT
Processo: 0700594-15.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. OMISSÃO QUANTO A ASPECTOS INDICADOS EM NOTA TÉCNICA EMITIDA PELO NATJUS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Observado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequadamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, inclusive as conclusões apontadas na nota técnica emitida pelo NATJUS, não se encontra caracterizada qualquer omissão no v. acórdão, de modo a justificar o acolhimento dos Embargos de Declaração.
3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.